Tribunal: TJMT
Processo: 0014611-81.2014.8.11.0002
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S. A.
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Número do Protocolo: 39456/2017
Data de Julgamento: 23-09-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ENTREGA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR – INADIMPLEMENTO – REJEIÇAO LIMINAR DOS EMBARGOS MONITÓRIOS - INTEMPESTIVIDADE - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NA ORIGEM – SENTENÇA RATIFICADA.
A apresentação extemporânea dos embargos monitórios, equivale a sua não oposição.
Nos termos do art. 701, §§ 2º e 4º do CPC/15, em não havendo interposição de embargos monitórios pela Fazenda Pública no bojo de uma ação monitória, está configurada a possibilidade de constituição do título executivo judicial de pleno direito, o qual independe de qualquer formalidade ou mesmo da existência de sentença de mérito nos autos. A constituição do mandado monitório seguindo o mencionado procedimento está sujeito compulsoriamente ao duplo grau de jurisdição.
Sentença ratificada em remessa necessária.

INTERESSADO(S):
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S. A.
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos dos Embargos Monitórios n. 20603-23.2014.811.0002, aviado pelo MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE, que os rejeitou liminarmente, por intempestividade.
Sem recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Sodalício para reexame obrigatório, na forma do art. 701, § 4º do CPC/15.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Mauro Delfino César, manifestou-se pela ratificação da sentença (fl. 494)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de embargos à ação monitória na qual se objetiva a cobrança de valores referentes a prestação de serviços e fornecimentos de mercadorias pela empresa White Martins do Brasil, no valor total de R$ 508.134,44 (quinhentos e oito mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), prestados à Fundação de Saúde de Várzea Grande – FUSVAG.
O Juízo a quo rejeitou liminarmente os embargos monitórios, por intempestividade, e em seguida determinou o prosseguimento da ação monitória, como se infere:
[...] REJEITO LIMINARMENTE os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO interpostos por pela FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE e o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/M e determino o imediato prosseguimento dos autos em apenso (autos nº 14611-81.2014.811.0002 cód.348438) [...] – fls.

Em seguida, os autos vieram conclusos, para reexame obrigatório da sentença, por força do disposto no art. 701, § 4º do CPC/15, verbis:
Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.
[...]
§ 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 , observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial .
[...]
§ 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os embargos previstos no art. 702 , aplicar-se-á o disposto no art. 496 , observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial.

Reza o art. 496, in litteris:
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Assim é que, de acordo com os dispositivos legais, em não havendo interposição de embargos monitórios pela Fazenda Pública no bojo de uma ação monitória, ou como na hipótese, a rejeição liminar, está configurada a possibilidade de constituição do título executivo judicial de pleno direito, o qual independe de qualquer formalidade ou mesmo da existência de sentença de mérito nos autos. Além disso, a constituição do mandado monitório seguindo o mencionado procedimento está sujeito compulsoriamente ao duplo grau de jurisdição.
Deveras, a teor do art. 702 do CPC/15:
Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

No caso em pauta, em que pese a intimada a Fazenda Pública Municipal para pagamento da quantia executada, esta apresentou embargos monitórios foram do prazo legal, consoante assinalou o togado de piso, o que corretamente implicou no não conhecimento dos embargos, haja vista que a apresentação extemporânea dos embargos equivale a sua não oposição, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR – IMPROCEDÊNCIA – JUROS MORATÓRIOS COM INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – CITAÇÃO VÁLIDA CONSTITUI EM MORA DO DEVEDOR – RITO A SER SEGUIDO NO CUMPRIMENTO DO TÍTULO JUDICIAL – ART. 475-I E SEGUINTES DO CPC – INTELIGÊNCIA DO ART.1.102 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
3. “(...) constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo e prosseguindo-se na forma do Livro I, Título VIII, Capítulo X, desta Lei.” (CPC, art.1.102).
4. “A apresentação intempestiva de embargos, no bojo dos autos da ação monitória, autoriza a conversão do mandado injuntivo em mandado executivo, a ser processado nos termos previstos para o cumprimento de sentença.” [...] ). (N.U 0005166-75.2010.8.11.0003, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 14/04/2015)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS.INTEMPESTIVOS. CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O procedimento monitório tem natureza peculiar, não se confundindo com mero procedimento de ação de conhecimento, porque não há dilação probatória nem se destina à produção de uma sentença de mérito.
2. A inércia do devedor no procedimento monitório tem por consequência limitar a atividade jurisdicional, convertendo-se o mandado monitório em mandado executivo ope legis, diferentemente da revelia, que tem efeitos restritos à distribuição do ônus probatório.
3. O despacho proferido em procedimento monitório que converte o mandado inicial em mandado executivo não detém natureza jurídica de sentença, tampouco é dotado de conteúdo decisório, não sendo passível de oposição de embargos de declaração.
4. A análise de matérias de mérito, ainda que conhecíveis de ofício, é obstada nas hipóteses de inércia do devedor no procedimento monitório. Isso porque a ausência de abertura do processo de conhecimento impossibilita a produção de contraprovas pelo autor monitório, essenciais ao exercício do direito fundamental de defesa, inviabilizando o aprofundamento do conhecimento da causa pelo Poder Judiciário. 5. Recurso especial provido.(REsp 1432982/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015)

Ante o exposto e com base nos argumentos acima delineados, conheço da remessa necessária para RATIFICAR a sentença a quo.
Remeta-se os autos para o juízo a quo, a fim de proceder às determinações necessárias quanto ao prosseguimento da presente ação monitória.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR